Tribunal: STF
Processo: Rcl 81331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petrobras Transporte S/A – Transpetro contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ (Processo 0100698-41.2019.5.01.0019), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 3.423, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento do Tema 152-RG, RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES e, ainda, do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação da decisão em fase de execução do juízo do trabalho da MM. 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro - RJ que determinou o prosseguimento da execução, cumprimento de suposta obrigação de fazer e pagamento de diferenças da rubrica ´complemento de RMNR´, utilizando-se a fórmula decorrente de sentença. Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo c. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela PETROBRAS, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante. 



    [...]



    Ao dar prosseguimento à execução, rumo à satisfação do crédito inconstitucional, a decisão ora reclamada viola frontalmente a interpretação constitucional vinculante acolhida pela Suprema Corte. Desse modo, nasceu eivada de nulidade em violação direta ao art. 927, I, II e III, além do art. 987, §2º do CPC3, além dos paradigmas de controle doravante explicitados.



    [...]



    Não se pode olvidar que o objeto dos autos de origem trata do ´Complemento da RMNR´. Do que se pode extrair até aqui, percebe-se a resistência da Justiça do Trabalho em cumprir o decidido por este c. STF quanto à matéria de fundo (RMNR) e a identidade de objetos entre a decisão ora reclamada e o acórdão do c. STF no RE n. 1.251.927/DF. Fica evidenciado que tanto no juízo de origem quanto no paradigma do STF, a questão central é a mesmo: saber se são constitucionais as diferenças salariais decorrentes do cálculo da parcela denominada Complemento da RMNR, isto é, se os adicionais conhecidos como ´salário-condição´ devem ou não ser computados na fórmula de cálculo da referida parcela criada por acordo coletivo no seio da PETROBRAS.



    [...]



    Somam-se à violação à SV 37 e à ADI 3423 o que restou decidido pelo c. STF tanto no Tema 152 (RE-RG 590.415/SC), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e no Tema 1046 (ARE n. 1.121.633/GO), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ambos proferidas no âmbito do regime de repercussão geral.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os paradigmas de controle apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Na hipótese, o Juízo reclamado determinou o prosseguimento da ação originária, nos seguintes termos (eDoc. 10, fl. 246):



    “Vistos etc. 



    Homologo os cálculos de id:eadae5c   para que produzam seus efeitos legais. 



    Notifiquem-se as partes, sendo a ré para comprovar o pagamento do crédito do(a) Autor(a) e os recolhimentos previdenciários e das custas, sendo estes através de guia própria, ou para garantir a execução, no prazo de 15 dias. 



    Transcorrido, in albis, proceda-se à consulta e penhora on line pelo crédito exequendo acrescido da multa prevista no art. 523 do CPC c/c art 769 da CLT. 



    Garantido o juízo e decorrido o prazo sem oferecimento dos embargos - art. 884 da CLT - expeça-se alvará ao(à) Autor(a), com os acréscimos legais. 



    Nos termos do art. 1º, § único, da Portaria nº 582, de 11/12/2013, do Ministério da Fazenda, nos casos em que o valor das contribuições previdenciárias devidas no processo for igual ou inferior a R$40.000,00, fica dispensada a intimação da União.



     Havendo quitação total do crédito exequendo, arquive-se o feito definitivamente.”



    Em sede de cumprimento de sentença, foi determinado pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ o início dos atos executórios e o bloqueio de valores pelo SISBAJUD, em caso de não pagamento voluntário das verbas devidas.



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo e determinar o prosseguimento da execução para pagamento de parcela relativa ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão de “todos os demais adicionais percebidos pelos empregados, sejam eles convencionais, contratuais, legais ou constitucionais”, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Esse entendimento deve ser aplicado em todas as fases do processo, como bem relatado no paradigma apontado, no qual foi apreciado pedido de suspensão do pagamento “das obrigações de trato sucessivo provenientes de decisão judicial, transitadas em julgada ou não, que alterem a fórmula de cálculo do complemento da RMNR”.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0100698-41.2019.5.01.0019), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente